Tribunal: STF
Processo: AI 129993
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-05
Data de publicação: 1993-10-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA.
           I. - INOCORRENCIA DE DESAPROPRIAÇÃO, MAS DE SIMPLES
LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA, QUE NÃO SE EQUIPARA AO APOSSAMENTO
ADMINISTRATIVO. PRECEDENTE DO STF: RE 102.847-PR, "DJ" 18.04.86.
           II. - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.